Tribunal: TJDFT
Processo: 0726072-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726072-11.2023.8.07.0000 RECORRENTES: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A RECORRIDO: ANTÔNIO EULER FERREIRA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. MONTANTE CONSTITUÍDO EM FAVOR DO RECORRENTE APÓS O REQUERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORMULADO PELA DEVEDORA. HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 9o, INC. II, DA LEI No 11.101/2005. INAPLICABILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu corretamente ao aplicar a regra prevista no art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005, no que concerne especificamente ao termo final da atualização do valor do crédito constituído em favor do agravante e em desfavor de sociedade empresária submetida a procedimento de recuperação judicial. 2. No caso em deslinde o crédito buscado pelo agravante foi constituído depois do requerimento de instauração do procedimento de recuperação judicial formulado pela devedora. 2.1. Por se tratar de crédito que não existia por ocasião do requerimento de recuperação judicial e, por conseguinte, que não foi habilitado no quadro geral de credores, não há como ser aplicada ao caso a disciplina trazida pela Lei no 11.101/2005, em especial a regra prevista em seu art. 9o, inc. II, que limita o período referente à atualização do valor do crédito. 2.2. A regra jurídica ora questionada é aplicável apenas aos créditos concursais, que são incluídos no plano de recuperação judicial apresentado ao Juízo universal, o que não é o caso dos autos. 2.3. A atualização do valor alusivo ao crédito constituído em favor do recorrente não se submete à mencionada limitação temporal. 3. Recurso conhecido e provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei 11.101/2005, sustentando que, para que o crédito seja tido como submisso ao plano da recuperação judicial, deve ser observado o seu fato gerador e não a data da sentença condenatória, tampouco o seu trânsito em julgado. Afirmam que, no caso concreto, o fato gerador do crédito ocorreu quando do pedido de rescisão contratual, preexistindo à homologação do pedido de recuperação judicial. Invocam, nesse aspecto, ofensa ao entendimento proferido no tema 1.051 dos recursos repetitivos do STJ. Defendem que cabe ao juízo recuperacional a competência para apreciar atos de constrição de bens contra empresa em recuperação judicial. Contudo, não apontam qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que todas as futuras publicações e intimações inerentes a presente ação sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788 (ID 55453791). Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei 11.101/2005, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O exame do conjunto probatório constante nos autos do processo de origem evidencia que o crédito buscado pelo recorrente foi constituído com o trânsito em julgado do acórdão proferido por esta Egrégia 2a Turma, aos 11 de fevereiro de 2020 (Id. 149173770). É possível concluir, portanto, que o crédito almejado foi constituído depois do requerimento de instauração do procedimento de recuperação judicial formulado pela devedora, aos 23 de fevereiro de 2017. Diante desse cenário, por se tratar de crédito que não existia por ocasião do requerimento de recuperação judicial e, por conseguinte, não foi habilitado no quadro geral de credores, não há como ser aplicada ao caso a disciplina trazida pela Lei no 11.101/2005, em especial a regra prevista em seu art. 9o, inc. II, que limita o período referente à atualização do valor do crédito” (ID 52214376). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à tese de competência do juízo de recuperação judicial, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Por fim, determino que todas as futuras publicações e intimações relativas às recorrentes sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788 (ID 55453791). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025